Tribunal: STJ
Processo: 0148325-02.2006.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825135 - RJ
(2024/0468899-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FRIGORIFICO CALOMBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: RENATO CORTES NETO - RJ092120
ALESSANDRO STERN DA SILVA - RJ107634
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52575553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a41375bb-b477-4b23-bef8-61711fae9676

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a41375bb-b477-4b23-bef8-61711fae9676

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825135 - RJ
(2024/0468899-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FRIGORIFICO CALOMBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: RENATO CORTES NETO - RJ092120
ALESSANDRO STERN DA SILVA - RJ107634
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51609481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: ca5790d7-add7-4764-ad1b-4d013ceffc49

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo FRIGORÍFICO CALOMBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA contra acórdão da
Segunda Turma do STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 7 do STJ; 283 e 284 do STF. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da Súmula 7 do STJ, não sendo provido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido (fl. 1.307).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "em momento algum, essa C.
Corte se pronunciou sobre a alegação de Prescrição que foi suscitada no REsp, cuja
análise não demanda o reexame de matéria fática" (fl. 1.321).
Conclui ser "a Prescrição é matéria de ordem pública, o que significa que o
Magistrado pode declará-la a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
independentemente de as partes a terem alegado" (fl. 1.322).
O Município embargado apresentou impugnação aos embargos de declaração
(fls. 1.329-1.331).
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Documento eletrônico VDA51609481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: ca5790d7-add7-4764-ad1b-4d013ceffc49

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando, expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência
das Súmulas 7 do STJ; 283 e 284 do STF.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos,
então, devem ser mantidos.
Documento eletrônico VDA51609481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: ca5790d7-add7-4764-ad1b-4d013ceffc49

Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão
da incidência da
("É inviável o agravo do
que
Súmula 182/STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão de
admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 7 deste STJ,
uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido
óbice com argumentação genérica, razão pela qual o agravo em recurso
especial não poderia ser conhecido.
[...]
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese
sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.991.801/SP,
Primeira Turma, DJe de
(fls. 1.308-1.311).
17/3/2023)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Registre-se que, como o recurso não ultrapassou a barreira do conhecimento,
a discussão suscitada quanto ao mérito da controvérsia não tem o condão de influenciar
no julgamento do presente recurso. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 2.181.605
Documento eletrônico VDA51609481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: ca5790d7-add7-4764-ad1b-4d013ceffc49

/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024,
DJEN de

9/12/2024.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51609481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: ca5790d7-add7-4764-ad1b-4d013ceffc49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.825.135 / RJ
Número Registro: 2024/0468899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01483250220068190001 1483250220068190001 202424510479
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO CALOMBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: RENATO CORTES NETO - RJ092120
ALESSANDRO STERN DA SILVA - RJ107634
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRIGORIFICO CALOMBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: RENATO CORTES NETO - RJ092120
ALESSANDRO STERN DA SILVA - RJ107634
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
TERMO
Documento eletrônico VDA52503095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:03
Código de Controle do Documento: 73450376-bb2d-48a8-8e51-c5a78bc313fd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:03
Código de Controle do Documento: 73450376-bb2d-48a8-8e51-c5a78bc313fd